Tribunal: TJDFT
Processo: 0714325-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714325-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA - CNPJ: 36.768.943/0001-06 D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GETULIO ALVES DE LIMA em face da decisão de ID 45880357, que indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal em favor do ora embargante. Afirma que a decisão embargada não analisou toda a matéria capaz de, em tese, alterar a conclusão adotada, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Alega que a decisão padece de erro material e omissão quando à reserva de crédito, pois a sua natureza jurídica é de índole cautelar, que visa garantir o pagamento futuro de crédito proveniente de sentença. Sustenta que não houve apreciação do artigo 10, § 8o, da Lei 11.101/05, que é taxativa quanto à previsão de que as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. Afirma que a legislação exige como requisito para reserva apenas a quantia estimada e ressalta que o crédito objeto da controvérsia é dotado de certeza e liquidez. Argumenta que a reserva do crédito não caracteriza pagamento e, caso não seja reconhecido em procedimento próprio, o valor será restituído à massa falida. Aponta omissão, alegando que não houve enfretamento à alegação de afronta à coisa julgada, ao argumento de que a sentença recorrida julgou improcedente a habilitação lastreada em decisão transitada em julgado, o que exclui o título judicial e desconstitui a coisa julgada. Repisa que a suspensão da exigibilidade do crédito deve ficar restrita a eventual cobrança dirigida ao Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília. Alega omissão em razão do não enfrentamento da alegação de que houve outras habilitações de crédito de honorários antes da falência. Tece considerações quanto à força atrativa do Juízo Universal, argumentando ser incabível a exclusão do crédito de honorários por violação à isonomia. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e, com efeitos infringentes, concedida a tutela antecipada para deferir o crédito de honorários. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão e erro material. Primeiramente, o embargante alega que a decisão deixou de analisar a alegação de incidência do artigo 10, § 8o, da Lei 11.101/2005, que permite a reserva para pagamento de crédito objeto de habilitação retardatária. Não há a omissão alegada. Da leitura do recurso do embargante, percebe-se que o pedido de reserva de crédito foi fundamentado nos artigos 6o, § 3o c/c 10, §§ 4o e 8o da Lei 11.101/2005, nos termos do item 31 da petição de ID 45809199. A decisão agravada registrou expressamente a impossibilidade de reserva da importância do crédito buscado pelo agravante, sob a fundamentação de que o valor é despido de exigibilidade. Vejamos o trecho da decisão: Por fim, quanto à alegação de aplicação do artigo 6o, § 3o da Lei 11.101/2005, vejamos o que dispõe o dispositivo: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Com efeito, não há a possibilidade de reserva da importância do crédito buscado pelo agravante, pois, conforme já registrado, este não é revestido de exigibilidade. Assim, o procedimento correto é aquele indicado pelo Juízo a quo, ou seja, deve-se aguardar que seja atingida a fase do artigo 153 da Lei 11.101/05, quando será verificada a existência de saldo em favor da massa falida. Mesmo que a decisão não tenha mencionado o artigo 10, § 8o da Lei 11.101/05, as razões de decidir para o indeferimento do pedido de reserva são claramente as mesmas, pois ambos os artigos preveem a possibilidade de reserva de valores paga futuro pagamento, o que é incabível no presente caso conforme registrado na decisão. O embargante ainda alega que não foi analisada a alegação de violação à coisa julgada. Neste ponto, o agravante reuniu em seu recurso as argumentações de que a sentença recorrida desconstituiu o título judicial transitado em julgado; que a suspensão da exigibilidade dos honorários deveria ficar adstrita à Segunda Vara Cível de Brasília; e que houve diversas sentenças reconhecendo créditos oriundos de honorários periciais, o que fere o princípio da isonomia, conforme página 5 do Agravo de Instrumento. Neste ponto, a decisão embargada dispôs: No caso dos autos, a decisão está devidamente fundamentada, possuindo todos os elementos necessários e lastreada nos dispositivos legais que o magistrado entendeu aplicáveis ao caso concreto. Veja-se que ao entender que o crédito do agravante não deveria ser habilitado no Quadro-Geral de Credores em razão da gratuidade de justiça deferida no título judicial originário, tornou-se totalmente desnecessária a análise da alegação de isonomia de credores de mesma classe, lançada na petição de ID 144333343, pois não teria a capacidade de alterar o entendimento adotado, no entendimento do Juízo, o crédito sequer seria exigível. (...) Ressalte-se, não há que se falar que a suspensão da exigibilidade dos honorários deve ficar restrita ao Juízo da Segunda Vara Cível - o qual proferiu a sentença que condenou a agravada e lhe concedeu a gratuidade -, pois, conforme já manifestado, a suspensão decorre da própria lei, que somente admite exceção caso o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Acrescente-se que não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois é competência do Juízo Universal a análise dos pedidos de habilitação de crédito. Assim, o entendimento do Juízo no sentido de que o crédito não é exigível, não podendo ser habilitado no quadro geral de credores, não desconstituiu o título judicial, porque apenas manifestou entendimento sobre sua inexigibilidade no presente momento processual. Por fim, ao contrário do que alega o embargante, em nenhum momento a decisão afirmou que o título judicial é ilíquido, mas sim que é inexigível em razão da gratuidade de justiça que paira sobre o valor, o que lhe retira um dos requisitos para a habilitação de crédito. Vejamos o trecho da decisão: Com efeito, para que se tenha êxito na habilitação de crédito, é necessário que este seja dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Por tal razão é que o artigo 6o, § 1o da Lei 11.101/2005 dispõe que as ações em que se pleiteia quantia ilíquida devem continuar com seu prosseguimento no juízo no qual estiver se processando. Nesse contexto, revela-se que, no caso em análise, o crédito que o agravante pretende habilitar está despido do requisito da exigibilidade, em razão da suspensão determinada na sentença e na própria legislação processual, o que impede a sua habilitação no processo de falência e no Quadro-Geral de Credores. O que se percebe é que o embargante deseja alterar o entendimento firmado na decisão, contudo, os Embargos de Declaração não se prestam a tal finalidade. Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar os Embargos de Declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se incólume a decisão embargada. À Secretaria para que prossiga nos termos registrados na parte final da decisão de ID 45880357. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023 13:37:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador